Tribunal: TJES
Processo: 5001159-37.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da morte da vítima mediante golpes de machado e faca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento do incidente de insanidade mental configura cerceamento de defesa; (ii) saber se estão presentes indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia; e (iii) saber se as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O incidente de insanidade mental somente é cabível quando houver dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, o que não se verifica diante da inexistência de elementos médicos ou fáticos concretos que indiquem inimputabilidade.
4. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, não impondo, por si só, a realização de exame pericial.
5. A decisão de pronúncia demanda apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, os quais se encontram presentes, notadamente pela prisão em flagrante, confissão extrajudicial corroborada por depoimentos policiais e laudos periciais.
6. As qualificadoras imputadas não se mostram manifestamente improcedentes, havendo suporte probatório mínimo que autoriza sua submissão ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O indeferimento do incidente de insanidade mental não configura cerceamento de defesa quando ausente dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado.
2. Na fase de pronúncia, bastam a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, prevalecendo o juízo de admissibilidade da acusação.
3. As qualificadoras somente podem ser afastadas nesta fase quando manifestamente improcedentes.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 149 e 413; CP, arts. 28, II, e 121, § 2º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 224.856, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.12.2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº: 5001159-37.2025.8.08.0059

RECORRENTE: MARCELO SOARES OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MARCELO SOARES OLIVEIRA, inconformado com a respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão (ID 81118257), que o PRONUNCIOU como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais (ID 82796932), a Defesa argui, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do incidente de insanidade mental. No mérito, pleiteia a despronúncia do recorrente sob a alegação de fragilidade probatória quanto à autoria. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 83256911), pugnando pela manutenção integral da decisão de pronúncia.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID 18068002, opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso.

Por estarem p
reenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Narra a denúncia que, no dia 13 de dezembro de 2024, por volta das 20h00min, na zona rural do Assentamento Piranema, o denunciado Marcelo Soares Oliveira, agindo com inequívoco ânimo de matar, ceifou a vida de Robson Borges Galdino mediante o uso de um machado e uma faca.

Segundo a peça acusatória, o crime foi motivado pela suposição do acusado que se encontrava sob
efeito de
álcool
e que a vítima teria subtraído bens de sua propriedade, como uma bomba "sapo" e ferramentas. A imputação classifica o homicídio como qualificado pelo emprego de meio cruel,
evidenciado pela brutalidade e multiplicidade dos golpes que causaram exposição de massa encefálica e de alças intestinais
, e pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida sem chance de reação e sem sinais de luta no imóvel. Por fim, relata-se que o denunciado foi preso em flagrante no local, dormindo ao lado do corpo, ocasião em que confessou a autoria do delito.

Pois bem.

Preliminarmente, a d. Defesa sustenta nulidade do feito por cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento do incidente de insanidade mental impediu a comprovação da inimputabilidade do réu, o qual seria usuário abusivo de álcool e medicamentos controlados.

Muito bem. A meu ver, tal tese não merece prosperar. Explico

O artigo 149 do Código de Processo Penal estabelece que o incidente de insanidade mental deve ser instaurado quando houver
dúvida razoável
sobre a integridade mental do acusado. Tal dúvida não se presume meramente pela alegação de uso de substâncias entorpecentes ou álcool, nem pelo comportamento do réu, devendo haver indícios concretos de comprometimento da capacidade de autodeterminação.

No caso em tela, o Magistrado de piso indeferiu o pedido fundamentadamente, consignando a ausência de documentação médica pretérita ou elementos nos autos que indicassem transtorno mental capaz de retirar a capacidade de entendimento do ilícito.

A embriaguez voluntária ou culposa, nos termos do
art. 28, II, do Código Penal
, não exclui a imputabilidade penal. Aplica-se ao caso a teoria da
actio libera in causa
(ação livre na causa): se o agente se colocou voluntariamente em estado de embriaguez, responde pelos atos praticados nesse estado, salvo se a embriaguez for proveniente de caso fortuito ou força maior, o que não foi demonstrado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o juiz não está obrigado a deferir o exame pericial se não houver dúvida fundada sobre a sanidade mental, sendo o destinatário da prova.

“
A instauração de incidente de insanidade mental depende da existência de dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado. A alegação de síndrome da dependência não implica obrigatoriedade de exame." (STJ, AgRg no RHC 224.856, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/12/2025).

Dessa forma, não havendo elementos concretos que indiquem patologia mental prévia, mas sim um quadro de uso de álcool e medicamentos sem comprovação de nexo causal com a suposta inimputabilidade, o indeferimento da perícia não constitui cerceamento de defesa.

A Defesa pleiteia ainda, a despronúncia, alegando ausência de provas judicializadas da autoria e fragilidade da confissão extrajudicial.

Novamente,
não assiste razão ao recorrente.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
). Nesta fase, não se exige certeza absoluta da autoria, bastando a prova da
materialidade
e a existência de
indícios suficientes de autoria
(art. 413, CPP). Vigora, neste momento, o princípio
in dubio pro societate
.

A materialidade delitiva é inconteste e está comprovada pelo; Boletim Unificado; Laudo de Exame Cadavérico nº C02175/2024, atestando morte por traumatismo cranioencefálico e ação cortocontundente; Laudo de Local de Crime, que descreve a cena e a ausência de sinais de arrombamento.

No que tange a autoria, a
o contrário do alegado, há indícios suficientes para submeter o réu ao Tribunal do Júri. O réu foi encontrado pela Polícia Militar no local do crime, dormindo na cama ao lado do corpo da vítima. O Policial Militar Silvanoy Costa de Almeida relatou em juízo que, ao acordar o réu no local, este confessou informalmente a autoria, dizendo que a vítima havia furtado seus bens e que "tinha prometido matar e matou mesmo, sem arrependimento".

O réu confessou na fase inquisitorial ter desferido golpes de machado e faca na vítima. Embora não repetida em juízo (onde exerceu o silêncio), a confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos (como o flagrante e os depoimentos dos policiais), serve como indício suficiente para a pronúncia.

Desse modo, a tese de legítima defesa ou ausência de dolo não restou comprovada de plano, de forma insofismável. A brutalidade dos golpes e a dinâmica dos fatos (réu dormindo ao lado do corpo) impedem a absolvição sumária ou despronúncia neste momento processual. Compete ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, valorar a prova de forma aprofundada.

Subsidiariamente, no que tange ao pelito de afastamento das qualificadoras, impõe-se a sua manutenção, uma vez que não se revelam manifestamente improcedente.

Quanto ao meio cruel (art. 121, § 2º, III, CP), o laudo cadavérico oferece lastro probatório suficiente ao descrever múltiplas lesões cortantes, perfurocortantes e cortocontundentes em regiões vitais (cabeça, tórax e abdômen), inclusive com exposição de alças intestinais e fratura craniana com exposição de massa encefálica, elementos que indicam, em tese, brutalidade excessiva e imposição de sofrimento desnecessário à vítima.

De igual modo, no que concerne ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP), o acervo indiciário aponta que o ataque ocorreu de inopino, durante ingestão conjunta de bebidas alcoólicas, circunstância corroborada pelo laudo de local de crime que não detectou sinais de luta e pelos depoimentos policiais, os quais sugerem que o réu teria atraído o ofendido para reduzir sua vigilância, justificando, assim, a submissão de ambas as circunstâncias ao crivo do Conselho de Sentença.

Ante o exposto, e em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a respeitável decisão de pronúncia, a fim de que MARCELO SOARES OLIVEIRA seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular da Comarca de Fundão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.